Tribunal: TJSP
Processo: 2107413-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de que fosse reintegrado na posse de imóvel, que aduz ser bem público. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Ausência do requisito essencial do perigo de dano, para deferimento do pedido liminar do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de que fosse reintegrado na posse de imóvel, que aduz ser bem público. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Ausência do requisito essencial do perigo de dano, para deferimento do pedido liminar do autor, sem a oitiva dos ocupantes, em contraditório e ampla defesa. Ausência de provas a justificar retirada abrupta dos ocupantes e nem solução habitacional adequada para realocá-los. Direito à moradia constante do rol constitucional de direitos sociais e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual o Brasil é signatário. Defensoria Pública que deve ser intimada para que possa atuar em defesa dos ocupantes ou, ainda, como custus vulnerabilis (guardião dos vulneráveis). Município que não justificou a impossibilidade de reconhecer aos agravados o direito à concessão de uso especial de moradia, prevista na Medida Provisória no 2.220/01. Presença, ademais, de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC). Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107413-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, são agravados ANTONIO CARLOS
CAMPOS S. NEIVAS e ANA CAROLINA JULIA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
2
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Taboão da Serra
Agravados: Antonio Carlos Campos S. Neivas e Ana Carolina Julia da Silva
Interessado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 14015
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse.
Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de que
fosse reintegrado na posse de imóvel, que aduz ser bem
público. Decisão agravada que indeferiu o pedido, em
tutela provisória de urgência. Manutenção. Ausência dos
requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Ausência do
requisito essencial do perigo de dano, para deferimento do
pedido liminar do autor, sem a oitiva dos ocupantes, em
contraditório e ampla defesa. Ausência de provas a
justificar retirada abrupta dos ocupantes e nem solução
habitacional adequada para realocá-los. Direito à moradia
constante do rol constitucional de direitos sociais e pelo
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, do qual o Brasil é signatário. Defensoria Pública
que deve ser intimada para que possa atuar em defesa dos
ocupantes ou, ainda, como custus vulnerabilis (guardião
dos vulneráveis). Município que não justificou a
impossibilidade de reconhecer aos agravados o direito à
concessão de uso especial de moradia, prevista na Medida
Provisória no 2.220/01. Presença, ademais, de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do
CPC). Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. Decisão
agravada mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 18/19, que indeferiu, em tutela provisória de
urgência, o pedido do autor Município para que fosse reintegrado
na posse de imóvel que aduz ser bem público.
Recorre o autor (fls. 01/09), alegando, em resumo,
que os documentos trazidos nos autos não deixam dúvida se tratar de
terreno público, sendo desnecessário o requisito da urgência para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
3
retomada, uma vez que a ocupação de área pública gera mera detenção.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja
reintegrado na posse do imóvel de imediato, e, ao final, a reforma total
da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante
da prerrogativa da Fazenda Pública.
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra
(fls. 11/12), por meio da qual entendi não estarem presentes os
requisitos do art. 300, do CPC, antes da oitiva dos ocupantes, a fim de
que esclarecessem a que título ocupam o imóvel e desde quando,
mormente não tendo o Município justificado a finalidade para a qual
pretendia a retomada do imóvel e nem se manifestado quanto à
possibilidade de direito dos ocupantes à concessão de uso especial para
fins de moradia.
Tendo havido o retorno das cartas de citação,
enviadas pelos Correios, com resposta negativa (fls. 18/19), o
Município se manifestou insistindo no pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, argumentando que na área será instalada praça para
lazer infantil e interação social (fls. 25/38).
Houve novo despacho, da lavra deste Relator (fl.
39), indeferindo o pleito do agravante, determinando que os ocupantes
fossem intimados por meio de Oficial de Justiça, sendo intimados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
4
ainda, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para que tomassem
ciência da ação, na forma do art. 554, §1o, do CPC.
O MPSP se manifestou, entendendo não ser o caso
de sua intervenção, eis que a demanda possessória possui apenas duas
pessoas físicas no polo passivo (fls. 50/52). Houve nova tentativa de
intimação dos ocupantes do imóvel, agora por Oficial de Justiça,
também tendo restado negativa (fls. 63 e 68). A Defensoria Pública,
intimada, não se manifestou (fl. 72).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual o autor pretende
seja reintegrado na posse de imóvel, que aduz ser bem público.
O agravo não pode prosperar, eis que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
(arts. 294 e 300, do CPC), devendo ser mantida, assim, a r. decisão
agravada.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade
do direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
5
resultado útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do CPC).
E, no caso dos autos, ao menos numa primeira
análise, o perigo de dano não restou demonstrado.
De acordo com o próprio autor, inclusive, seria
“desnecessário em nossa visão alegar urgência na retomada” (fl. 04,
g.n.).
Ocorre que o art. 300, do CPC, não excepciona a
necessidade de demonstração dos requisitos da probabilidade do direito
e do perigo de dano, devendo ser delineados, em todos os casos, quando
do pedido de tutela de urgência.
E não há, mesmo, qualquer justificativa do
Município para que a reintegração de posse se dê neste momento, não
bastando a mera alegação de se tratar de bem público que, a princípio,
preencheria apenas um dos requisitos da tutela de urgência, da
probabilidade do direito.
Em petitório de fls. 25/38 (após a interposição do
agravo, portanto), o Município argumentou que na área será instalada
praça para lazer infantil e interação social, o que, a nosso ver, não
demanda urgência tal a ensejar desocupação forçada de moradia dos
réus (fl. 35), que nem ao menos foram citados a fim de esclarecer a que
título ocupam o imóvel e desde quando, sendo salutar que haja o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
6
contraditório e a ampla defesa antes de eventual desocupação.
Nessa linha, pois, o contexto em que a reintegração
se insere de possível moradia dos réus além da ausência do requisito
da urgência, impede que a reintegração seja liminarmente deferida.
Assim já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça, em julgados que
mantiveram decisão de indeferimento da liminar:
“Muito embora não se discuta que o imóvel se trata de
área pública, impossível ignorar a realidade fática. O
argumento de que a demora no provimento jurisdicional
acarretará à agravante, por si só, dano de difícil reparação,
não se sustenta. Vê-se das fotos acostadas que no local foram
erguidos prédios urbanos, os quais, em análise perfunctória,
própria para o momento, contam com ligações de água e luz.
Há até uma borracharia sendo certo ainda que há, pelo
proprietário, recolhimento de ISS desde 2006 (fls. 105/115)”
(Agravo de Instrumento n.o 0259791-33.2011.8.26.0000, Rel.
Angelo Malanga, 3a Câmara de Direito Público, j. 17/04/2012,
g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reintegração de
posse de área pública Indeferimento do pedido liminar
Ausência do periculum in mora, pois não será o fato de a
Municipalidade já ter contratado com empreiteiras razão
bastante para a desocupação abrupta das moradias ali
construídas, segundo documentação juntada, há muitos anos
Instauração do contraditório que se impõe
Recurso não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2041333-10.2014.8.26.0000, Rel. Luiz Sergio Fernandes de
Souza, 7a Câmara de Direito Público, j. 11/08/2014).
A questão, pois, não é simples e não se encontra de
todo esclarecida nesse momento processual, revelando-se temerário
retirar os réus de sua residência à força, em sede de cognição sumária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
7
sem que sejam ouvidos nos autos.
Deve se ter em conta, ademais, que o direito à
moradia se encontra no rol constitucional dos direitos sociais (art. 6o,
caput, da CR), sendo obrigação do poder público municipal bem
desenvolver as funções sociais da cidade e da garantia de bem-estar (art.
182, caput, da CR), sendo o direito à moradia adequada também
contemplado no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (art. 11), do qual o Brasil é signatário.
De acordo com o item 16, do Comentário Geral n.o
7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais órgão de
monitoramento do Tratado, responsável por avaliar a observância dos
direitos humanos pelos Estados Partes a remoção forçada deve ser
adotada como última medida possível, considerando sua violência ínsita
e somente em conjunto com estratégia de alocação dos ocupantes em
programas habitacionais:
“16. Os desalojamentos não devem ter como resultado
que os indivíduos fiquem sem casa ou vulneráveis a outras
violações de direitos humanos. No caso em que as pessoas
afetadas não sejam capazes de assegurar a sua própria
subsistência, o Estado Parte deve tomar todas as medidas
necessárias, usando o máximo de recursos disponíveis, para
assegurar um domicílio alternativo, um assentamento ou
acesso a terras produtivas” (g.n.).
Além disso, necessário observar o art. 554, §1o, do
CPC, para que sejam intimados no curso do processo o Ministério
Público e a Defensoria Pública principalmente este último, para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
8
possa, se o caso, atuar como representante dos ocupantes do imóvel ou
mesmo na condição de custus vulnerabilis (guardiã dos vulneráveis).
O Município de Taboão da Serra, ademais, deixou
de justificar o motivo pelo qual os réus não teriam sido contemplados
com o direito à concessão de uso especial para fins de moradia, prevista
na Medida Provisória no 2.220/01, não tendo se manifestado sobre esse
ponto.
A esse respeito, convém frisar, ainda, que a
faculdade estabelecida na mencionada norma possibilita ao Poder
Público escolher entre a manutenção do ocupante na localidade onde se
encontra ou, então, a sua retirada, mas desde que garantida a sua
moradia em “outro local”.
Como se vê, portanto, se encontra delineado o
periculum in mora inverso, uma vez se tratar, aparentemente, de
ocupação para fins de moradia, sendo prematuro decidir pela medida
extrema de desocupação, antes do contraditório e da ampla defesa, não
havendo qualquer afetação do bem ou clareza de finalidade social a ser
efetivada no local, a sobrepujar o valor existencial da moradia.
Há que se ter em relevo, assim, que eventual
desocupação apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, eis que, se ao final do processo se concluir que o autor não
possuía direito à reintegração, há grandes chances de os réus não terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
9
condições de se estabelecer novamente no mesmo local, tendo sua
moradia já sido removida.
Nesse sentido, de acordo com o art. 300, §3o, do
CPC, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (g.n.)
Em caso análogo, foi o que se decidiu no Agravo de
Instrumento n.o 3003455-58.2019, de relatoria do Des. Marcos Pimentel
Tamassia:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse
- Pedido liminar indeferido pelo juízo de primeira instância -
Inexistem provas suficientes que justifiquem a retirada
abrupta dos moradores (não restou comprovado o periculum
in mora) - Ausência de solução habitacional adequada e
definitiva a possibilitar a imediata reintegração do imóvel -
Configuração de situação de vulnerabilidade social - Direito à
moradia garantido pela Constituição Federal (art. 6o e art.
182, CRFB) e por tratado internacional de direitos humanos
(Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais art. 11) - Como a ação foi ajuizada em face de “grupo
de invasores Sem Terra”, mostra-se necessária a intimação do
Ministério Público e da Defensoria Pública para intervirem no
processo - No caso da Defensoria, a intimação ocorrerá para
que, se for o caso, possa atuar tanto como representante dos
ocupantes do imóvel quanto na condição de custus
vulnerabilis (art. 554, §1o, CPC/2015) - Precedente desta
Câmara de Direito Público Manutenção da decisão agravada
Desprovimento do recurso” (1a. Câmara de Direito Público, j.
18.11.2019, g.n.).
Desse modo, ausente o requisito do perigo de dano,
correta a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107413-77.2019.8.26.0000 -Voto no 14015
10
efeitos da tutela, o que ora se confirma.
Diante do exposto, e pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator